Tribunal: TJES
Processo: 0013362-13.2018.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Prisão Preventiva; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013362-13.2018.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: BRUNO MACIEL DA SILVA OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Na mesma esteira do entendimento do E. Relator, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
0013362-13.2018.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: BRUNO MACIEL DA SILVA OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: ILDO SOUZA DE ALMEIDA - ES28832-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
BRUNO MACIEL DA SILVA OLIVEIRA
, face irresignação com a r. decisão de fls. 99/101-verso, de lavra do MM. Juiz de Direito, Dr. Bernardo Fajardo Lima, que o pronunciou como incurso na sanção prevista no artigo 121, §2º, inciso II (motivo fútil) e III (meio que resultou perigo comum) do Código Penal, relativo à vítima ANTÔNIO JORGE RAMOS, e artigo 129, §6º, do Código Penal, relativo à vítima LUCAS DE SOUZA, na forma dos artigos 70 e 73, todos do Código Penal e artigo 28,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03.

Nas razões recursais de fls. 129/141, a defesa pugna, no que tange à vítima ANTÔNIO JORGE RAMOS, pela absolvição sumária do recorrente sob o argumento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras do motivo fútil e do meio que resultou perigo comum, para que seja decretada a modalidade de homicídio simples.

No que tange à vítima LUCAS DE SOUZA, requer que seja reconhecida a modalidade de lesão corporal culposa.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau às fls. 142/146, onde requer seja negado provimento ao recurso, mantendo em sua totalidade a decisão de pronúncia.

Juízo negativo de retratação à fl. 147, tendo o Magistrado
a quo
mantido a pronúncia em seus exatos termos.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer ID 3640772, opinando no sentido de conhecer o recurso interposto e negar-lhe provimento.

Narra a inicial que:

“[...] no dia 13 de outubro de 2018, por volta das 12:30h, no bairro Alto União, neste município, o denunciado, agindo com evidente
animus necandi,
matou a vítima Antônio Jorge Ramos, vulgo Albuíno, com quatro disparos de arma de fogo nas regiões do tórax e na cabeça, causa efetiva de us morte, conforme Laudo Cadavérico de fls. 38/41.

Consta ainda que, na mesma ocasião de tempo e lugar, por erro na execução, o réu também atingiu a vítima Lucas de Souza, que acompanhava Antônio Jorge Ramos, com um disparo de arma de fogo no joelho direito, conforme Laudo de lesões corporais de fis. 44/45.

Infere-se, por fim, que o acusado possuía dentro de sua residência um pino de cocaína para uso próprio e, dentro de seu imóvel que estava em construção, duas armas de fogo de uso permitido, quais sejam: uma garrucha calibre 36 e um revólver calibre 38 (utilizados para alvejar as vítimas).

Segundo consta, no dia dos fatos, a vítima Antônio Jorge Ramos convidou a segunda vítima Lucas de Souza para que lhe fizesse companhia, uma vez que pretendia ir ao encontro do acusado para quitar uma dívida proveniente da compra de drogas.

Infere-se que ambos se dirigiram a esta cidade a bordo de um veículo Volswagen Santana levando uma televisão e um aparelho de som, sendo que Antônio pretendia dar tais objetos a Bruno como quitação da dívida que possuía com ele.

Ocorre que Bruno não aceitou tais objetos como pagamento e, com a insistência de Antônio, iniciou-se uma discussão acalorada entre eles.

Ato contínuo, Bruno pegou duas armas de fogo que possuía dentro de um imóvel em construção e efetuou disparos contra a vítima ANTÔNIO, sendo que um dos disparos acertou a perna da vítima Lucas.

O réu Lucas não veio a óbito porque foi atingido em região não vital e foi socorrido prontamente ao hospital.

O crime foi praticado por
motivo fútil
, haja vista que Bruno disparou contra as vítimas por causa de uma simples discussão envolvendo a forma de quitação de uma dívida.

O crime ainda foi cometido por
meio que resultou em perigo comum,
haja vista que o acusado ativou contra as vítimas portando dois revólveres, sendo que próximo ao local havia diversas pessoas, inclusive os próprios familiares de Bruno. [...]”

Pois bem.

A materialidade restou provada pelo Laudo de Exame Cadavérico, de fls. 38/41 do IP, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 44/45 do IP, pelo Laudo de Exame em Local de Morte Violenta de fls. 24/34, bem como pela prova oral produzida.

Há a produção de prova no sentido de que o crime também foi praticado por motivo fútil e ocorreu por meio que resultou em perigo comum, conforme depoimentos prestados pelas testemunhas.

Quanto aos indícios de autoria delitiva do recorrente

pela prática do delito de homicídio qualificado, tenho que os depoimentos das testemunhas em conjunto com a palavra do próprio réu são suficientes para demonstrar os contundentes indícios da prática delituosa.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

Quanto à tese defensiva de absolvição sumária em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa, analisando os argumentos apresentados no recurso e os elementos extraídos dos autos, passo a tecer as considerações.

A absolvição sumária ocorre quando o Magistrado reconhece alguma excludente de ilicitude (exclusão de crime) ou de culpabilidade (isenção de pena), desde que
nitidamente demonstradas pelas provas colhidas
.

A despeito do inconformismo da defesa, denota-se que durante toda a instrução criminal restou demonstrado indícios fortes de que a narrativa da denúncia está correta.

Em que pese a Defesa argumentar que o recorrente agiu em legítima defesa, das provas colhidas nos autos, não é possível confirmar de forma plena a existência da excludente de ilicitude da legítima defesa, sobretudo no que tange ao fato de que a vítima não estava portando nenhuma arma, não sendo possível, de pronto, afirmar que o recorrente estava sofrendo injusta agressão (atual ou iminente).

Dito isso, a douta defesa não logrou êxito em comprovar de forma plena, límpida e escoimada de qualquer tese que subtraia o réu do Julgamento pelos populares. Ou seja, as razões defensivas não se mostram incontestes, de modo a privar o Conselho de Sentença de sua análise. Há questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a manutenção da pronúncia, por esse motivo, a única solução plausível.

No mesmo sentido, tem-se que as provas angariadas durante a fase inquisitorial e a fase instrutória possuem indícios do
animus necandi
do recorrente perante a vida da vítima, sobretudo no que tange ao fato do acusado ter se ausentado no meio da discussão com a vítima ANTÔNIO para buscar duas armas de fogo e retornou ao encontro da vítima, fato confessado pelo próprio recorrente, quando poderia simplesmente se afastar da discussão no interior de sua residência, bem como pelo fato da vítima ANTÔNIO ter sido alvejada em diversas partes do corpo (cabeça, tórax e abdômen).

De todo modo, mesmo na hipótese de reconhecimento da ocorrência de legítima defesa, não há como precisar,
in casu,
que os meios utilizados pelo recorrente foram moderados e necessários para repelir a injusta agressão, conforme preceitua o artigo 25 do Código Penal, sobretudo pelo fato da vítima estar desarmada.

Ressalto que não se está a afirmar com isso que o acusado cometeu o delito doloso contra a vida que lhe foi atribuído. Todavia, não podendo constatar, com precisão, a ocorrência de legítima defesa, caberá ao Tribunal Popular, no exercício de sua soberania, dirimir as dúvidas em relação à materialidade e à autoria, apreciando livremente as provas, realizando exame percuciente do almanaque probatório, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

Ademais, nesta fase, não há qualquer análise do mérito da causa (
meritum causae
)
,
eis que tal cabe ao Conselho de Sentença (os jurados). Ainda, vale ressaltar, que caso o magistrado singular tenha dúvidas entre pronunciar ou não o réu, deve pronunciá-lo, visto que vige, na fase do Juízo de Admissibilidade, o princípio do
in dubio pro societate.

Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de absolvição sumária ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o
princípio in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016).

Nesses casos, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica em manter o juízo de pronúncia, deixando para o Tribunal do Júri exercer o juízo de mérito da causa, vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se o réu a julgamento. 3. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do
iudicium accusationis
se manifestamente improcedentes. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 048040055393, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, 3. Diversamente do que sustenta a defesa, verifica-se que a materialidade delitiva resta evidenciada e os suficientes indícios de autoria em relação ao recorrente encontram-se apoiados no conjunto probatório. 4. Existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do
in dubio pro societate
, vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o acusado. Precedentes. 5. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), ou a possibilidade de impronúncia (CPP; art. 414). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 012200658792, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. [...] 4. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), bem como a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414). 5 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 050160049792, Relator: Elisabeth Lordes, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 11/07/2018, Data da Publicação no Diário: 23/07/2018).

Assim, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia.

No tocante ao pleito de decote da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso I do CP (motivo torpe), tenho que também não merece prosperar.

Há na exordial acusatória menção expressa da prática do homicídio com qualificadoras.

A inicial descreve a prática do crime qualificando-o pelo motivo torpe e por meio que resultou em perigo comum. E conforme consta na sentença de pronúncia, o denunciado teria supostamente tentado matar a vítima em razão de dívida relacionada ao tráfico de drogas.

Com relação à qualificadora do inciso III, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal, fora a mesma inserida sob o fundamento de haviam diversas pessoas presenciando os fatos, inclusive os filhos do recorrente.

Estas circunstâncias se evidenciam do teor da denúncia e diante dos depoimentos constantes do caderno processual.

De acordo com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, também o decote das qualificadoras do crime de homicídio deve obedecer o princípio do
in dubio pro societate
, sendo que a sua improcedência deve se fundamentar em fato manifesto:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A tese de desclassificação não prevalece quando há alguma dúvida acerca da real intenção do réu, devendo a tese defensiva ser examinada, de forma detalhada e pormenorizada, pelo Tribunal do Júri, juízo constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sejam eles tentados ou consumados. 2. As qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, vigorando quanto a elas o princípio in dubio pro societate, posto que, caberá ao Tribunal do Júri decidir sobre a incidência ou não de cada uma delas. 3. Recurso improvido.” (TJES, Classe: Recurso Sentido Estrito, 48990055120, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/11/2012, Data da Publicação no Diário: 06/12/2012)

Além disso, a exclusão de qualificadoras na pronúncia somente pode ocorrer quando se verificar, de plano, sua improcedência, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pela acusação, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAR A QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO SOCIETATE.

(...) 2.
Na fase da decisão de pronúncia não deve ser afastada a qualificadora, mesmo que haja dúvida, pois nesta fase prevalece o princípio in dúbio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri decidir
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp 62.470/MA, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 22/02/2012).

Portanto, quanto ao pleito de exclusão da qualificadora fixada ao homicídio, entendo como irretocável a decisão de Pronúncia.

Logo, como já dito, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o pronto acatamento das alegações defensivas, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, a decisão de pronúncia deve ser mantida, assim como a qualificadora imposta, que também será objeto de análise pelo Conselho de Sentença.

Assim também entendeu a douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer (ID3640772) da lavra do Dr. Marcello Souza Queiroz:

“[...] A prova testemunhal produzida é uníssona, clara e coerente entre si e com as demais provas angariadas nos autos, sendo que, além de apontarem os indícios de autoria para o recorrente, demonstram que ele
agiu com dolo de matar a vítima
, haja vista o modus operandi empregado (em meio à discussão, foi até a sua residência e pegou duas armas de fogo, com as quais efetuou os disparos) e a quantidade de disparos de arma de fogo efetuados em regiões sensíveis do corpo da vítima (cabeça, tórax e abdômen – laudo cadavérico às fls. 38/41 do IP em apenso).

Tais circunstâncias, além de comprovar o animus necandi do recorrente, também afastam, de plano, as teses de legítima defesa e decote das qualificadoras, pois o recorrente não logrou êxito em demonstrar a suposta injusta agressão perpetrada pela vítima. A duas, porque, ainda que restasse comprovada a injusta agressão, o meio utilizado para repeli-la não foi o necessário, havendo manifesto excesso, já que a vítima estava desarmada e, mesmo assim, o recorrente, podendo se refugiar em casa, onde estaria seguro com sua família, preferiu de livre e espontânea vontade investir contra a vítima ANTÔNIO efetuando diversos disparos de arma de fogo, o que se revela desproporcional no contexto. [...]”

Por fim, no que tange à vítima LUCAS DE SOUZA e ao pedido de que seja reconhecida a modalidade de lesão corporal culposa, tenho que tal reconhecimento já fora realizado pelo douto magistrado
a quo
quando do conhecimento dos embargos de declaração à fl. 121.

Nesse sentido, após a oposição de Embargos de Declaração pelo culto Ministério Público Estadual, restou entendido o douto magistrado:

“[...] No dispositivo da decisão de pronúncia, contudo, pronunciou-se o réu como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e III, do Código Penal e artigo 129, §1º, do CP, erroneamente.

Por tais razões,
conheço
dos embargos de declaração, para constar no dispositivo:

“(...)

Isso posto, diante da prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria,
PRONUNCIO
BRUNO MACIEL DA SILVA OLIVEIRA
, como incurso no artigo 121, §2º
,
inciso II
(motivo fútil)
e III

(meio que resultou perigo comum)
do CP (vítima Antônio Jorge Ramos) e 129, §6º

do

Código Penal (vítima Lucas de Souza), na forma do art. 70 e art. 73, todos do Código Penal, art. 28,
caput
, da lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03

para

submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

(...)”.

Os demais termos da decisão permanecem inalterados. [...]”

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DOLOSO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PLEITO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE –
INEXISTÊNCIA CLARA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – DECOTE DAS QUALIFICADORAS –
RECURSO IMPROVIDO.

1. Pronúncia é juízo de admissibilidade acusatória de natureza declaratória e não condenatória. Havendo indícios de que o acusado foi o autor do delito, cabe ao juiz remeter a acusação a julgamento pelo Tribunal júri, consoante disposição constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”.

2. Não obstante o questionamento defensivo quanto à existência da excludente de ilicitude da legítima defesa, não há nos autos
a comprovação de forma plena, límpida e escoimada de tese que subtraia o réu do Julgamento pelos populares. Portanto, não podendo afirmar com precisão a ocorrência da legítima defesa,
caberá ao Tribunal Popular, no exercício de sua soberania, dirimir as dúvidas em relação à materialidade e à autoria, apreciando livremente as provas, realizando exame percuciente do almanaque probatório, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

3.

As qualificadoras somente poderão ser afastadas nesta fase do procedimento do júri caso sejam totalmente improcedentes, o que não é o caso dos autos.

4.

RECURSO IMPROVIDO.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0013362-13.2018.8.08.0011, tendo como partes as acima indicadas. ACORDA esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, nos termos e notas taquigráficas da Sessão, a unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.